Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702792-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0067416-84.1998.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante pelo CONDOMÍNIO BOSQUES DOS IPÊS, deixou de acolher a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Impugna a devedora o cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que a parte adversa teria deixado de observar a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência determinada no dispositivo do título judicial exequendo e dos honorários advocatícios pertinentes à impugnação dirimida na decisão de id. 33019226, além de não adotar a data da prolação do decisório de id. 33019603 como termo inicial para a incidência de juros de mora sobre as perdas e danos ali fixadas. É o que cumpre relatar. Decido. Depreende-se da leitura do dispositivo da sentença de id. 33018902 que seu Prolator, ao fixar a verba honorária sucumbencial devida em favor do patrono do então autor, contemplou a compensação por ele determinada, tendo consignado, expressamente, que o percentual de 12% ali estabelecido já traria expurgado o quinhão cujo pagamento caberia àquela parte. Outrossim, não cabe ao credor deduzir, de seus cálculos, os honorários constituídos em favor do patrono da devedora em razão do acolhimento da impugnação de id. 33019189, incumbindo ao titular do aludido crédito promover sua cobrança pela via processual que lhe convier. Tampouco assiste razão à impugnante quanto à tese de que deveriam incidir juros de mora sobre as perdas e danos apenas a contar da data da decisão de id. 33019603, ou seja, 13 de agosto de 2012, uma vez que, conforme se apura dos autos, sua mora pertinente à obrigação de fazer que lhe foi imposta no provimento jurisdicional exequendo, posteriormente convertida nas aludidas perdas e danos, restou caracterizada com o transcurso do prazo de 90 dias fixado na sentença de id. 33018902, contado da data de publicação da decisão de id. 33019054, por meio da qual foi intimada da deflagração desta fase de cumprimento. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação de id. 93267006. Este Juízo, porém, não se furtará de intervir caso verifique a ocorrência de erro material que possa resultar em enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. Assim, concedo ao exequente prazo de 15 dias para que apresente nova memória discriminada do cálculo se deu crédito atualizado observando, como termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as perdas e danos fixadas na decisão de id. 33019603, a data em que transcorreu o prazo de 90 dias estabelecido no provimento jurisdicional exequendo, contado da publicação da decisão de id. 33019054..” (Num. 106686309 do Feito originário). Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que é possível a correção de erros de cálculo, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil. Quanto ao erro de cálculo referente aos honorários, afirma a Agravante que a falha decorre da “aplicação de percentual equivocado quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Agravante apontou que, nos cálculos do Agravado, de ID 33019547, esse computou honorários advocatícios no importe de 12% sobre a condenação, mas a sentença determinou que os honorários de 12% sobre a condenação, seriam divididos na proporção de 70% para a ora Agravante e 30% para o Agravado” (Num. 32320563 - Pág. 7). Afirma que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada quanto ao ponto, haja vista o disposto no art. 21 do CPC/1973, então vigente, e que “a r. sentença, ao estabelecer que a Agravante seria obrigada a pagar 70% das custas processuais, também colocou a referida proporção para os honorários sucumbenciais. Ou seja, como os honorários foram arbitrados em 12% da condenação, deveria o Agravado cobrar somente 70% desse percentual.” (Num. 32320563 - Pág. 8). Assim, entende a Agravante que, “como a sentença determinou a divisão dos honorários advocatícios na proporção de 70% para a Agravante e 30% para o Agravado, bem como também determinou a compensação dessas verbas, então a ora Agravante só teria o dever de pagar 40% dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença (70% - 30% = 40%).” (Num. 32320563 - Pág. 9). Desse modo, entende a Agravante que há excesso de execução, uma vez que o Agravado aplicou percentual que não lhe é devido e, ainda, deixou de compensar o percentual devido à Recorrente. Acerca do termo inicial dos juros de mora referentes à obrigação convertida em perdas e danos, diz a Agravante que os cálculos do Agravado consideraram novembro de 2000, quando o correto é considerar a convolação da obrigação, ou seja, o dia 13/08/2012. Entende o Agravante restar “cristalino que a decisão agravada se equivocou ao rejeitar a impugnação da Agravante, que explicou que os juros de mora sobre a parcela da condenação convertida em perdas e danos só se iniciaria após o transcurso do prazo para pagamento, definido na decisão que convolou a obrigação de fazer em perdas e danos e deflagrou novo cumprimento de sentença.” (Num. 32320563 - Pág. 13). Sustenta a Agravante que também há erro decorrente da ausência de compensação dos honorários devidos à Recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), estipulados na decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Invoca a Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça e assevera que, “com o intuito de evitar novo procedimento e objetivando a celeridade e economia processual, poderia sim o MM. Juízo ter autorizado que os honorários advocatícios devidos à Agravante, em razão do provimento da impugnação ao cumprimento de sentença, já poderiam ser compensados com os honorários devidos aos patronos do Agravado” (Num. 32320563 - Pág. 17). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que o perigo de dano reside na possibilidade de “prosseguimento do feito (que inclusive já está ocorrendo), por valor muito superior ao realmente devido.” (Num. 32320563 - Pág. 18). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “acolher as questões apresentadas na impugnação aos cálculos da dívida, que apontou erros de cálculo e excesso de cobrança” (Num. 32320563 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 32320564). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0067416-84.1998.8.07.0001, deixou de acolher a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, a Agravante afirma ele reside na possibilidade de “prosseguimento do feito (que inclusive já está ocorrendo), por valor muito superior ao realmente devido.” (Num. 32320563 - Pág. 18), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito da Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador